Tribunal: TJES
Processo: 0053943-71.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0053943-71.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: FRANCIS CAZELLI THOMPSON

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha em face de sentença que, em sede de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sem condenação em custas, não obstante a ocorrência de quitação administrativa do débito entre os anos de 2021 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, extinta a execução fiscal em razão da quitação do débito ocorrida após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação formal ou da decretação da prescrição, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento, causa de extinção do crédito tributário prevista no inciso I do art. 156 do CTN, efetivou-se antes da consumação do prazo prescricional, previsto para ocorrer apenas em 16.01.2025.

Comprovada a quitação administrativa no curso da lide, a extinção do processo deve ocorrer com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC (satisfação da obrigação), e não pela prescrição intercorrente.

O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com as despesas decorrentes, visto que o ajuizamento da execução derivou da inadimplência do executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firma entendimento de que o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, enseja a condenação em honorários advocatícios, pois o adimplemento equivale ao reconhecimento da pretensão executória.

A fixação da verba honorária em 15% sobre o valor do proveito econômico observa a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho realizado, nos termos dos §§ 2º e 3º, inciso I, do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito tributário realizado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, impõe ao executado o ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade.

A extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a quitação ocorre antes do termo final do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC, arts. 85, §§ 1°, 2°, 3º, I, e 10, 90, e 924, II e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, publ. 12.04.2019; TJES, Apelação Cível 5012726-7.2021.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 05.2024; TJES, Apelação Cível 5002006-28.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0053943-71.2013.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: FRANCIS CAZELLI THOMPSON

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 924, V, do CPC, sem condenação em custas.

Em suas razões recursais, o Município sustentou que o crédito tributário foi extinto pelo pagamento, realizado administrativamente entre os anos de 2021 e 2023, data anterior à certificação do prazo prescricional (ocorrida em 2024), pugnando pela reforma da sentença para que a extinção se dê pelo pagamento (art. 924, II, do CPC), com a consequente condenação do executado aos ônus sucumbenciais.

A controvérsia cinge-se em definir se, extinta a execução fiscal em razão da quitação do débito ocorrida após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação formal ou da decretação da prescrição, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Compulsando os autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em
2013
para a cobrança da CDA nº 10617/2013. O extrato acostado aos autos comprova que o contribuinte realizou o parcelamento e a quitação integral do débito, com as baixas ocorrendo entre
31/05/2021
e
30/08/2023
.

A sentença recorrida, prolatada em
11/03/2025
, reconheceu a prescrição intercorrente baseada no tempo de arquivamento. Contudo, assiste razão ao Apelante quanto o pleito reformador como passo a expor.

O pagamento, causa de extinção do crédito tributário (art. 156, I, do CTN), efetivou-se antes que se operasse a consumação do prazo prescricional; isto porque o processo foi para o arquivo provisório em 16.01.2019 e tendo transcorrido o prazo de um ano e depois de cinco anos, a prescrição intercorrente só ocorreria em 16.01.2025.

Uma vez comprovado que o débito foi quitado administrativamente no curso da lide, a extinção do processo deve se dar com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC (satisfação da obrigação), e não pela prescrição.

No tocante aos honorários, vigora em nosso ordenamento o
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, mesmo quando o pagamento do débito tributário ocorre extrajudicialmente e antes da citação,
desde que após o ajuizamento da execução
, é devida a condenação da parte executada em honorários advocatícios, pois o adimplemento equivale ao reconhecimento da pretensão executória.

Confira-se a respeito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais. 2. Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF.
(AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017). 3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016). 4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015). 5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1°/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. 1. O arbitramento de honorários advocatícios em Execução Fiscal extinta a pedido da Fazenda Pública pela quitação da dívida depende da aferição do princípio da causalidade. Precedentes do STJ. 2.
São devidos honorários advocatícios pelo executado à Fazenda Pública quando a Execução Fiscal for extinta pelo pagamento da dívida realizado posteriormente ao ajuizamento do feito satisfativo, ainda que antes da citação. Precedentes do STJ.
(Apelação Cível n. 5012726-7.2021.8.08.0035, Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em maio de 2024).

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios
, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte, não podendo a Fazenda ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito. 2)
A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar em parte a sentença objurgada (id 7517127), apenas e tão somente para condenar a executada recorrida no pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado (que consiste no valor do débito fiscal, originariamente fixado em R$15.769,74), na forma do art. 85, §2º, do CPC. (Apelação Cível n. 5002006-28.2017.8.08.0024, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em abril de 2024).

Considerando que o ajuizamento ocorreu em 2013 e a quitação somente a partir de 2021, resta claro que foi a inadimplência do executado que motivou a movimentação da máquina judiciária.

Quanto ao
quantum
dos honorários, considerando a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho realizado, fixo a verba em
15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico
(valor atualizado da dívida paga), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

Reformar a sentença e julgar extinta a execução fiscal com fundamento no
art. 924, II, do CPC
(pagamento);

Condenando a parte executada/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do débito quitado), devidamente atualizado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.